Tribunal: STF
Processo: ARE 1353730
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - Inabilitação no concurso para provimento do cargo de Professora de Educação Básica I - Não constatada incapacidade laborativa atual - Posse negada em razão do prognóstico de possibilidade de desenvolvimento da doença no futuro - Inadmissibilidade - A incapacidade laborativa que impede a posse do candidato no cargo pretendido deve ser atual, e não potencial - Desnecessária a produção de produção de prova pericial no caso concreto - O próprio laudo administrativo atesta a potencialidade de desenvolvimento da doença, sem, contudo, indicar a presença de incapacidade laborativa atual - Recurso parcialmente provido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, apenas "para suprir omissão quanto aos honorários advocatícios".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, I, II e XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O presente recurso versa sobre a pretensão da autora, ora apelante, em afastar sua inabilitação no concurso para provimento do cargo de Professora de Educação Básica I, diante da constatação de que foi acometida por câncer de mama anteriormente. No mais, requereu o pagamento de indenização por dano material relativo ao período em que deveria ter tomado posse.



    O recurso comporta parcial provimento, pois a incapacidade laborativa que impede a posse do candidato no cargo pretendido deve ser atual, e não potencial.



    No caso concreto, consta no laudo administrativo que a autora apresenta história de neoplasia em 2018 e encontra-se em período de controle ambulatorial de remissão, conforme os protocolos do Ministério da Saúde para o caso (f. 29/31).



    Contudo, o laudo administrativo concluiu por sua inaptidão para o cargo pretendido, pois “as alterações acima descritas, apesar do tratamento realizado, poderão se agravar e predispor a situações que provoquem permanência precária no trabalho, do ponto de vista oncológico, foi concluído que no presente momento a candidata não se encontra apta ao cargo pleiteado” (f. 31).



    Verifica-se, portanto, que sua inabilitação não se deu porque constatada incapacidade laborativa atual, mas sim por prognóstico de possibilidade de desenvolvimento da doença no futuro.



    Tanto é verdade que o relatório médico de julho/2019 concluiu que não há “evidência de doença oncológica nesse momento” (f. 37).



    Ressalta-se, no mais, não ser necessária, no presente caso, a produção de prova pericial para afastar a inabilitação da autora, ora apelante, já que o próprio laudo administrativo atesta a potencialidade de desenvolvimento da doença, sem, contudo, indicar a presença de incapacidade laborativa atual.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente